Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-49.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA GOIS - CPF: 322.178.381-72 (APELADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), LUCIANO AKIRA HAYASHI - CPF: 482.138.451-53 (APELANTE), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), LUCIANO AKIRA HAYASHI - CPF: 482.138.451-53 (APELADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória proposta por Vera Lucia de Souza Gois, deferindo a adjudicação do imóvel descrito nos autos e determinando o cancelamento da hipoteca existente sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cancelamento da hipoteca registrada anteriormente à compra e venda do imóvel, diante da prescrição da dívida e da boa-fé da adquirente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inépcia da petição inicial, por ausência de pedido específico contra o Banco do Brasil S.A., não prospera, uma vez que a autora formulou pedido adequado de adjudicação compulsória com cancelamento da hipoteca.

4. O direito à adjudicação compulsória é reconhecido quando o adquirente comprova a celebração de contrato válido e o cumprimento das obrigações contratuais.

5. A hipoteca registrada em 1988 encontra-se prescrita, não havendo prejuízo ao credor hipotecário. A boa-fé da autora foi demonstrada pela posse pacífica do imóvel e pela ausência de cobrança da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível o cancelamento de hipoteca cuja dívida está prescrita, quando demonstrada a boa-fé do adquirente e a ausência de prejuízo ao credor hipotecário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §1º, I e III; 319; 320; CC, arts. 1.227, 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
"O cancelamento de hipoteca cuja dívida encontra-se prescrita não configura violação de direito do credor hipotecário, sobretudo quando demonstrada a boa-fé do adquirente e a ausência de prejuízo efetivo à instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1008495-49.2022.8.11.0006 - Ação de adjudicação compulsória – proposta por VERA LUCIA DE SOUZ GOIS

em face LUCIANO AKIRA HAYASHI (inventariante do espólio do Sr. Sabaku Hayashi) – julgou procedente referida ação para deferir adjudicação compulsória do imóvel inscrito no Registro Geral de Imóveis sob o nº 13.401, livro 02-J-1 (demais descrições apresentadas em exordial) valendo esta sentença como título para registro no CRI desta Comarca após o transito em julgado, devendo ser cancelada a hipoteca prevista sobre o imóvel. Condenou a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sob o valor da ação, nos termos do art.85, § CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, defende a inépcia da petição inicial por infringência ao art. 330, §1º, I, do CPC, para tanto, aduz que os fatos alegados na inicial não conduzem a uma conclusão lógica do que pretende efetivamente a Requerente. Ainda, que ao analisar a inicial e suas emendas, verifica-se a ausência de pedido específico direcionado ao Banco do Brasil S/A, ora requerido. Não há, por exemplo, solicitação de baixa da hipoteca ou declaração de prescrição desta, o que evidencia o descumprimento e o desconhecimento, por parte da Requerente, do disposto no artigo 330, §1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Assim, a petição inicial revela-se inepta no que tange à Instituição Financeira.

Requer-se o acolhimento desta preliminar para que seja indeferida a inicial, e em consequência seja o processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 330 §1º, inciso I e III do CPC, com a consequente reforma da r. Sentença.

No mérito, defende a impossibilidade de cancelamento da hipoteca, para tanto, alega que embora tenha ocorrido de fato a compra e venda, a Hipoteca ofertada, teve como base a certidão atualizada da matrícula do imóvel, documento que ainda aponta os alienantes como legítimos proprietários do imóvel.

Portanto, se de fato aconteceu a compra e venda, esta não foi levada ao conhecimento público, por meio do registro junto ao órgão público competente para tanto, o cartório de registro de imóveis.

Que a autora foi negligente ao não registar a compra e venda do imóvel junto ao órgão competente.

Destaca que único ato administrativo capaz de comprovar a propriedade do imóvel, conforme preconiza o artigo 406 CPP e os artigos 1227 e 1245 ambos do Código Civil Brasileiro.

Ainda, que conforme se verifica na matrícula do imóvel juntada pela requerente, a hipoteca é datada em 09 de agosto de 1988, anterior a compra e venda realizada pela requerente em 27/09/1996.

Assim sendo, que não houve boa-fé, pois a informação da existência da hipoteca era pública, uma vez que bastava consultar o Cartório de Registro de Imóveis para ter esse conhecimento. E é obrigação do adquirente consultar a situação do imóvel por meio de solicitação de certidão no Cartório de Registro de Imóveis nos termos da Lei n. 7.433/1985.

Salienta que a hipoteca cria um direito real de garantia sobre a coisa. Confere ao credor hipotecário um direito erga omnes. O objetivo do credor é ter seu crédito garantido, ainda, que o negócio jurídico realizado entre as partes não teve a anuência por escrito do Banco ora requerido, sendo, portanto, de rigor a improcedência da demanda, é o que determina o artigo 59 do Decreto Lei 167/1967, gravados com hipoteca cedular, somente poderão ser alienados após a anuência por escrito do credor hipotecário.

Alega a inexistência de eventual extinção do débito por eventual prescrição, ainda, que a prescrição não extingue o débito entre as partes, podendo este ser cobrado por via administrativa.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em declaração de inexistência do débito por eventual prescrição, podendo o credor valer-se de meios administrativos para a cobrança da dívida, sendo de rigor a improcedência da demanda, devendo assim a r. Sentença ser reformada.

Discorre sobre os contratos válidos e o reconhecimento do princípio “pacta sunt servanda”, ainda sobre a inexistência de prova de ato ilício do banco, bem como sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Defende aplicação de princípio da causalidade no que tange aos honorários e custas judiciais.

Requer o provimento do Recurso, para o fim de que seja reformada a r. sentença para julgar a ação totalmente improcedente, condenando-se a parte recorrida nas cominações legais de estilo.

Contrarrazões (id.nº 224931173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1008495-49.2022.8.11.0006 - Ação de adjudicação compulsória – proposta por VERA LUCIA DE SOUZ GOIS

em face LUCIANO AKIRA HAYASHI (inventariante do espólio do Sr. Sabaku Hayashi) – julgou procedente referida ação para deferir adjudicação compulsória do imóvel inscrito no Registro Geral de Imóveis sob o nº 13.401, livro 02-J-1 (demais descrições apresentadas em exordial) valendo esta sentença como título para registro no CRI desta Comarca após o transito em julgado, devendo ser cancelada a hipoteca prevista sobre o imóvel. Condenou a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sob o valor da ação, nos termos do art.85, § CPC.

O Apelante pretende a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente improcedente, condenando-se a parte recorrida nas cominações legais de estilo.

Ao analisar as razões recursais e os elementos constantes nos autos, constata-se que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. não merece provimento.

Inicialmente quanto a Preliminar de Inépcia da Petição Inicial –
o apelante argumenta que a autora não teria formulado pedido específico em relação ao Banco do Brasil S.A., bem como teria descumprido os requisitos previstos no artigo 330, §1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme restou devidamente demonstrado nos autos, a autora apresentou pedido juridicamente adequado, consistente na adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, com o consequente cancelamento da hipoteca que incide sobre o bem, o que, por si só, afasta a alegação de inépcia.

Ademais, a petição inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido devidamente especificado. Dessa forma, inexiste qualquer irregularidade que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

No mérito, o recorrente argumenta que a hipoteca constituída em 1988 prevalece sobre a aquisição do imóvel pela autora, haja vista que o contrato de compra e venda firmado entre as partes não foi levado a registro público, conforme exigido pelos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Embora seja inegável que o registro seja essencial para a transferência da propriedade, nos termos da legislação mencionada, a situação em análise demanda ponderação de outros elementos, especialmente a boa-fé da autora na aquisição do bem.

A boa-fé da autora restou amplamente comprovada nos autos, por meio da escritura pública de compra e venda realizada em 1996 e dos documentos que atestam a posse mansa e pacífica do imóvel há quase três décadas. Adicionalmente, as alegações do apelante acerca da negligência da autora em verificar a existência da hipoteca não encontram amparo, considerando que o gravame não foi informado no ato da compra e venda, tampouco foi objeto de qualquer cobrança durante o longo período em que a autora exerceu a posse do imóvel.

Outrossim, o direito à adjudicação compulsória é assegurado nos casos em que o adquirente comprova a celebração de contrato válido e o cumprimento integral das obrigações contratuais, como ocorreu no caso em apreço. Quanto à hipoteca, é imperioso observar que a dívida a ela vinculada já se encontra prescrita, não havendo qualquer interesse jurídico a ser protegido por parte do Banco do Brasil S.A., sendo certo que a manutenção do gravame sobre o imóvel apenas configura obstáculo injustificado ao direito da autora.

Quanto a alegação de litigância de má-fé,

as razões recursais do apelante, ao serem analisadas à luz dos documentos constantes nos autos, não trazem qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento já consolidado na sentença de primeiro grau. Pelo contrário, observa-se que o recurso tem por finalidade unicamente postergar o cumprimento da decisão judicial, o que caracteriza conduta protelatória, passível de enquadramento como litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do CPC.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que:

"O cancelamento de hipoteca cuja dívida encontra-se prescrita não configura violação de direito do credor hipotecário, sobretudo quando demonstrada a boa-fé do adquirente e a ausência de prejuízo efetivo à instituição financeira."

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A
.
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça eventualmente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025